Tribunal: TJBA
Processo: 0000715-31.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000715-31.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FERNANDA MARTEL e outros

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. CERCEIO DE DEFESA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. PROCURAÇÃO PÚBLICA. SUBSTABELECIMENTO. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. NULIDADE DO PROCESSO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança de seguro agrícola c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos após decretar a revelia da seguradora apelante, sob fundamento de irregularidade na representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a decretação da revelia foi regular, considerando a juntada de procuração pública acompanhada de substabelecimento com reservas de poderes em favor do advogado subscritor da contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A representação processual da apelante estava regular, tendo sido juntada procuração pública acompanhada de substabelecimento, com reservas de iguais poderes, conferindo ao advogado subscritor da contestação os necessários poderes para atuar no processo.

4 - Nos termos do art. 655 do Código Civil, “
Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode substabelecer-se mediante instrumento particular”,
ato formal válido pelo qual o procurador transfere os poderes recebidos do outorgante para outro advogado.

5 - Ainda que houvesse irregularidade, o art. 76, § 1º, do CPC exige que o juiz suspenda o processo e designe prazo para sanar o vício antes de decretar a revelia.

6 - A decretação indevida da revelia configura manifesto cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

7 - O julgamento antecipado com base em revelia indevidamente decretada constitui vício que contamina todo o julgamento, impondo a nulidade do processo.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para anular o processo a partir da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para recebimento da contestação e regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 1º; CC, art. 655.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AGV 00248037620168050000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, DJe 22/08/2017.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000715-31.2015.8.05.0154
, em que figura como apelante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e como apelada
s
FERNANDA MARTEL e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular o processo a partir da sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça